Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708132-19.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA MESQUITA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA. ACOLHIMENTO. BOA-FÉ PRESUMIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL NÃO COMPROVADA. CESSÃO REALIZADA ANTES DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. FRAUDE PRESUMIDA. PRESSUPOSTO. INSCRIÇÃO DO DÉBITO FISCAL EM DÍVIDA ATIVA E NEGÓCIO APERFEIÇOADO APÓS A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (CTN, art. 185, com a redação ditada pela LC n. 118/05). PEDIDO ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. APELO DO MBARGADO DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ação de embargos de terceiro consubstancia instrumento adequado e posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de constrição judicial nas hipóteses alinhadas pelo legislador (CPC, art. 674). 2. Estampado pela documentação acostada aos autos que a cessão de direito realizada entre aquele que figura como devedor em execução fiscal e o embargante ocorrera em momento substancialmente anterior à inscrição do débito em dívida ativa e, portanto, em momento pretérito ao ajuizamento da execução fiscal, da citação do devedor e da constrição realizada sobre o bem objeto dos embargos, e ausentes elementos aptos a desqualificar a boa-fé do adquirente, deve ser privilegiada aludida presunção, cuja elisão reclama prova de que o negócio fora consumado com o intuito de frustrar a execução promovida em desfavor do executado. 3. Adquirido o imóvel por terceiro estranho à execução e não subsistindo inscrita em sua matrícula qualquer restrição ou ônus que obstasse a legítima realização do negócio no momento da sua consumação, inviável que a operação, aperfeiçoada, ademais, antes da inscrição do débito exequendo em dívida, seja desqualificada sob o prisma da subsistência de fraude à execução, devendo ser privilegiada, ao invés, a boa-fé do comprador e atual proprietário, ainda que não providenciado o registro na matrícula junto ao cartório próprio de imóveis (STJ, Súmula 84 e Súmula 375). 4. A presunção de fraude à execução fiscal decorrente da concertação de ato de disposição patrimonial pelo obrigado tributário na forma disposta no artigo 185 do Código Tributário Nacional, com a redação que lhe fora ditada pela Lei Complementar 118/2005, que engendrara a criação de presunção de fraude jure et de jure, tem como premissa a apreensão de que o débito em execução fora inscrito em dívida ativa antes do negócio celebrado pelo devedor, e, assim, aperfeiçoado o negócio de disposição antes do aperfeiçoamento o crédito tributário, o reconhecimento da ineficácia do negócio está sujeito à comprovação da má-fé do adquirente na forma estabelecida pelo legislador processual. 5. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que, em sede de embargos de terceiros, tendo ensejado a constrição que faz o objeto do pedido e defendido a rejeição da pretensão não obstante cientificado de que o bem constrito já não integra o patrimônio do executado, o embargado, acolhido o pleito, deve sofrer, como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, súmula 303 e Tema 872). 6 O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse de outro modo, evitar a lide, e, sob essa realidade, acolhida a pretensão desconstitutiva, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura do embargado, resultando que, persistindo no intento de preservar a constrição não obstante cientificado da alienação legítima do bem constrito, vencido, deve sujeitar-se aos encargos da sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 7. A imputação dos encargos de sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação como próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que o embargado que, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, deve suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872, Resp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos). 8. Conquanto o embargante, afetado por constrição advinda de relação jurídica processual que não integrara, tenha concorrido para a consumação da restrição que recaíra sobre imóvel de sua titularidade, ante a sua desídia em promover o registro da transferência do domínio junto ao cartório de registro de imóveis, ensejando a apreensão de que o bem era de propriedade do excutido, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, o embargado se opusera ao pedido, defendendo a perduração da constrição, enseja que, acolhida a pretensão, mediante provimento jurisdicional que resolvera o mérito da demanda, sejam-lhe imputados os encargos inerentes à sucumbência diante da orientação que emana do princípio da causalidade. 9. Apelação do embargante conhecida e provida. Apelação do embargado desprovida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 185 do Código Tributário Nacional, sustentando que, à época do manejo da execução, já havia débito inscrito em dívida ativa, sendo ineficaz em face da Fazenda Pública a alienação do imóvel objeto destes autos; c) artigo 85, § 10, da Lei Adjetiva Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ao argumento de que o recorrido foi quem deu causa à instauração do presente feito. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 59456439). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 185 do Código Tributário Nacional e 85, § 10, da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020